Tribunal: TJMT
Processo: 1016684-08.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016684-08.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CNPJ: 00.618.216/0001-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Itaú Unibanco S/A contra acórdão que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a redução da multa administrativa para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, capazes de justificar a modificação ou integração do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não configuram instrumento para rediscussão do mérito da decisão, mas apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão ou contradição, uma vez que todos os fundamentos foram devidamente analisados no acórdão recorrido, que se baseou na observância dos princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade para reduzir a multa administrativa.

5. Ausente qualquer vício que justifique a reforma da decisão, evidenciando-se mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no REsp 0006569-82.1998.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 16/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1016684-08.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Itaú Unibanco S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 242108675, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Recorrentes, a fim de manter a minoração da multa.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, dispõe que o Acórdão é contraditório, visto que é defeso ao Poder Judiciário incidir no mérito administrativo, logo, não poderia ser realizada a minoração da multa administrativa.

Requer, então, a reforma do Acórdão, no intuito de que seja restaurado o valor da dívida.

O particular, de outra forma, registra que o valor da multa, mesmo reduzido, ainda é exacerbado, a ser omisso, ante a não verificação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Apenas o banco apresenta sua defesa, esta que foi disposta no ID nº 245459152.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Itaú Unibanco S/A
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 242108675, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Recorrentes, a fim de manter a minoração da multa.

Assim como registrado no relatório, foram opostos dois recursos, sendo que ambos almejam o inverso um do outro, já que o Estado de Mato Grosso requer a restauração do valor da multa, e o particular requer a redução da quantia.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão e contradição ventiladas, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, todos os pontos supostamente viciados, na realidade, foram apreciados na decisão recorrida.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Conforme relatado, trata-se de recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Itaú Unibanco S/A, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 209898656, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, o Estado de Mato Grosso tem a finalidade de restaurar o montante arbitrado, já o particular almeja a anulação da multa administrativa.

Na decisão agravada constou que:

[...]

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[...]

Como pode ser verificado, foi destacado que o Agravo Interno não abarcava fundamentação nova, capaz de alterar a conclusão alcançada na decisão atacada, a, inclusive, destacar a fundamentação realizada.

No caso, destaca-se, novamente, trecho disposto no Acórdão recorrido:

[...]

Ainda que tenha se alcançado a conclusão de que a ilegalidade praticada pelo Recorrente é severa, observa-se que o valor da cominação, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, corresponde a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Destarte, é certo que o valor é, realmente, excessivamente elevado, pelo que, reduz-se a quantia fixada ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), este que corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

[...]

Como pode ser avaliado, foi elencado que a multa foi reduzida em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, já foi estabelecido que o Poder Judiciário só pode incidir no mérito administrativo com o pretexto de preservar os princípios constitucionais.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024